Tribunal: TCU
Processo: 016.597/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5185/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos referentes ao ato inicial de concessão de aposentadoria ao Sr. Paulo Roberto Medeiros de Castro, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em 9/1/2023 e encaminhado a esta Corte em 24/6/2023. Considerando que este Tribunal, na sessão da 1a Câmara de 1o/4/2025, proferiu o acórdão 2247/2025, por meio do qual, no item 9.3, expediu determinação ao Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de ato emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (peça 2), configurando, portanto, inexatidão material. Os ministros do deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da súmula 145 desta Corte e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 2247/2025-TCU-Primeira Câmara , para que, em seu subitem 9.3, onde constou Superior Tribunal de Justiça, passe a constar " Tribunal Regional Federal da 1a Região ". 1. Processo TC- Processo 016.597/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Roberto Medeiros de Castro (XXX.014.425-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.